Tribunal: STF
Processo: RE 840423
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. Não há usurpação da competência do Supremo quando o controle de constitucionalidade, no plano estadual, é realizado ante norma de reprodução obrigatória na Contribuição Estadual.